Tribunal: TCU
Processo: 036.290/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10945/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar como plenamente atendidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE os itens 1.7.1 do Acórdão 6529/2017-TCU-Segunda Câmara e 1.6.1 do Acórdão 1471/2019-TCU-Segunda Câmara , e, por conseguinte, o Acórdão 518/2020-TCU-Segunda Câmara ; e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos da Representação que lhe deu origem (TC- Processo 016.118/2017-0 ), sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.290/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Roque - SP 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.